Tribunal: TCU
Processo: 034.370/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2767/2021-TCU-Plenário Em apreciação, monitoramento das deliberações constantes do Acórdão 716/2016-TCU-Plenário , proferidas no âmbito do processo TC Processo 005.693/2015-2 , que conduziu levantamento com o objetivo de efetuar diagnóstico sistêmico na cadeia de produção e de gestão de serviços eletrônicos, sistemas e tecnologias da previdência social. Considerando o tempo decorrido desde a emissão das recomendações e determinações do Acórdão 716/2016-TCU-Plenário ; Considerando as modificações estruturais sofridas pelos órgãos destinatários de tais recomendações e determinações desde a época da realização do levantamento, em especial a Secretaria-Executiva do então Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Considerando a edição da Resolução-TCU 315/2020, que trouxe novas diretrizes de racionalização das deliberações do Tribunal e, consequentemente, das ações de monitoramento. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) dispensar o monitoramento das determinações expedidas por intermédio dos itens 9.1, 9.4, 9.7 e 9.9 do Acórdão 716/2016-TCU-Plenário , com fundamento no art. 17, §3o, "a", da Resolução-TCU 315/2020; b) dispensar o monitoramento das recomendações expedidas por meio dos itens 9.2, 9.5 e 9.8 do Acórdão 716/2016-TCU-Plenário , com fundamento no art. 17, §3o, "b", da Resolução-TCU 315/2020; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Economia, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); d) apensar o presente processo ao TC Processo 005.693/2015-2 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 034.370/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério do Trabalho (extinto). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.